Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-67.2022.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000336-67.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS ANDRADE ASSUNCAO - CPF: 060.998.771-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 329.993.428-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN DO PRADO FLORENCIO - CPF: 027.236.401-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO TRAVESTIDO DE ENTREVISTA PELA AUSÊNCIA DO AVISO DE MIRANDA – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO RÉU NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se eventual “confissão” do apelante feita informalmente aos agentes policiais não foi utilizada como fundamento para a condenação, sem olvidar de que a própria Defesa em momento algum questionou das testemunhas (policiais militares) se o conhecido “Aviso de Miranda” foi ou não dado ao réu na ocasião da sua abordagem, não há como presumir prejuízo e, por corolário, reconhecer a nulidade aventada.

A jurisprudência desta Corte, amparada em precedentes do STJ e STF, considera válida a busca e apreensão domiciliar, mesmo sem mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de situação de flagrante delito.

Inviável a pretensão pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal (art. 33, da Lei 11.343/2006), sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Andrade Assunção
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal registrada sob n.
1000336-67.2022.8.11.0055
, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, impondo-lhes a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 160 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial aberto (Id.131367619).

Em suas razões recursais, a defesa do acusado arguiu, preliminar de nulidade do interrogatório travestido de entrevista, dada a ausência de informação sobre o direito ao silêncio, uma vez que o “Aviso de Miranda” aplica-se também ao momento da prisão e não apenas ao interrogatório propriamente dito. Arguiu também preliminar de nulidade na busca domiciliar, por ausência de fundada suspeita ou mandado judicial. No mérito, requer a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (Id. 131367628).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 131367637).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo
não provimento do recurso,
conforme depreende do seguinte sumário abaixo reproduzido.

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Condenação por tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).
1. Preliminares
:
1.1.
Reconhecimento da ilicitude da entrevista realizada pelos policiais no momento da abordagem do recorrente diante da ausência de advertência acerca do direito ao silêncio e não autoincriminação.
NÃO ACOLHIMENTO
. Declarações do réu que sequer foram determinantes para ensejar a condenação. Nulidade relativa. Ausência de comprovação do prejuízo suportado.
1.2.
Nulidade processual oriunda da inobservância ao direito à inviolabilidade domiciliar.
NÃO ACOLHIMENTO
. Excepcionalidade evidenciada. Fundadas razões da prática de crime. Invasão domiciliar precedida da apreensão de entorpecente em poder do apelante. Crime de natureza permanente. Flagrante delito.
2. Mérito
: Desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para o crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.
IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas. Circunstâncias da prisão. Apreensão de variedade de entorpecentes. A simples condição de usuário, por si só, não se presta ao afastamento do crime de tráfico ilícito de drogas. Figura do usuário traficante. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE

Preambularmente, a defesa do acusado arguiu a preliminar de nulidade da confissão informal realizada pelo réu aos policiais, ao que nominou de “
interrogatório travisto de entrevista
”, precipuamente porque ausente o Aviso de Miranda, daí porque conclui que qualquer informação repassada aos policiais se mostraria absolutamente nula, enquanto manifestamente violadora de garantias constitucionais.

Acontece que, como expressamente registrado na sentença, eventual “confissão” do apelante feita informalmente aos agentes policiais não foi utilizada como fundamento da condenação.

Ademais, a própria Defesa em momento algum questionou das testemunhas se o conhecido Aviso de Miranda foi ou não dado ao acusado na ocasião da sua abordagem.

Por outro lado, não obstante reconhecida a repercussão geral (Tema 1.185) no
Recurso
Extraordinário de n. 1.177.984, quanto à questão relativa à obrigatoriedade dos policiais informarem acerca do direito ao silêncio já no momento da abordagem do réu, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Pretório Excelso, firmara posicionamento de que eventual irregularidade na informação sobre o direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da efetiva comprovação de prejuízo (
HC
n. 614.339/SP,
Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9.2.2021).

Portanto, não demonstrado o prejuízo necessário ao reconhecimento da nulidade aventada, na medida em que não se sustenta a simples afirmação defensiva de que as informações obtidas de maneira ilegal pelos policiais teriam sido suficientes para embasar a condenação, cujo édito expressamente não as utilizara, eventual prejuízo advindo da omissão quanto ao “Aviso de Miranda” não se presume.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE

Ainda em sede preliminar, a defesa do acusado arguiu a preliminar de ilegalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais, sem verificação preliminar, mandado judicial ou suspeita relevante de flagrante, por se tratar de método investigativo invasivo que a submeteu à constrangimento ilegal.

A princípio, impera ressaltar que a busca domiciliar é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 1o, do Código de Processo Penal, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 245), condicionando-se, todavia, à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito.

Exatamente por se tratar de procedimento invasivo e vexatório, a lei processual penal reforça a necessidade de relevantes indicativos quanto à existência de produto ilícito em poder do suspeito, não condicionando, entretanto, a existência de prévia investigação nesse sentido.

Na hipótese em análise, de acordo com os relatos prestados pelas testemunhas Rogério Borges de Oliveira e Allan do Prado Florêncio, que visualizaram o acusado na esquina da estrada de terra aos fundos do bairro e ao realizarem a aproximação, ele tentou desvencilhar-se de um objeto e ao realizarem a revista pessoal encontraram três porções análogas à maconha em seu bolso e dez porções análogas à pasta-base de cocaína. Na sequência, foram realizadas buscas em sua residência, local onde foram encontradas mais porções de maconha.

Cumpre aqui destacar que o policial militar Rogério Borges de Oliveira, em sede judicial, relatou que a genitora do acusado teria autorizado o ingresso dos policiais à residência, o que foi confirmado pela testemunha David Silva Lima ao relatar em sede judicial que o próprio acusado autorizou a entrada dos policiais em sua residência.

Com efeito, é imperativo reconhecer que a abordagem policial, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que a “atitude suspeita” do acusado, que empreendeu fuga ao avistar a viatura policial, aliado ao fato de que a residência em que adentrou era supostamente disseminado tráfico de drogas, configuram-se indícios concretos e aptos a embasar a ação policial, sendo, no presente caso, prescindível prévia investigação.

Nesta toada, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta.

Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA PELOS ARTIGOS 334 E 273, § 1o-B DO DIPLOMA PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL. RETORNO A ORIGEM PARA POSSIBILITAR O OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 1. A busca pessoal independerá de mandado exige fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, na forma do art. 244 do Código de Processo Penal. 2. Cabível a viabilização do oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, uma vez que ocorreu, no caso, tendo em conta a quantidade de medicamentos, a desclassificação do crime do artigo 273 do Código Penal com preceito secundário do art. 33 da Lei de Drogas, para o do artigo 334 do CP. 3. Parcialmente provido o recurso defensivo para determinar a baixa dos autos à origem, a fim de propiciar a eventual proposta de suspensão condicional do processo”
(TRF-4 – ACR n. 5003679-51.2013.404.7005/PR, 7a Turma, Relatora Cláudia Cristina Cristofani, Data de Publicação: D.E. 28.3.2016)

Diante do exposto, e sem mais delongas
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 23 de dezembro de 2021, por volta das 19h, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
LUCAS ANDRADE ASSUNÇÃO
, com consciência e vontade, trazia consigo e mantinha em depósito 17 (sete) porções de substância análoga a maconha, com
massa bruta total de 45,1g
, e 10 (dez) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, com
massa bruta total de 4,6g,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita, conforme laudo de f. 218/221.

Segundo o apurado, na data dos fatos, a equipe de força tática estava em rondas pelo Bairro Jardim Morada do Sol, nesta urbe, quando seus integrantes visualizaram dois suspeitos, sendo que ao avistar a viatura policial, o denunciado tentou dispersar algo jogando no chão próximo a um veículo que estava estacionado em via pública.

Dessarte, consta que durante a abordagem do denunciado, foram encontradas três porções análogas a maconha em seu bolso, sendo que ao verificar o embrulho que o implicado havia dispensado, foram localizadas mais dez porções análogas a pasta base de cocaína.

Nesta toada, ao ser indagado pelos policiais, o denunciado declarou que o produto lhe pertencia e que pegou o material para vender no final do ano e “render um dinheiro”, sendo que teria mais algumas porções em sua residência.

Diante da informação, os policiais diligenciaram até o local indicado e foi possível localizar mais porções de maconha envoltas em sacos plásticos, prontos para comercialização.

Por fim, os materiais apreendidos foram submetidos à perícia, cujo laudo constatou
positivo
para
maconha e pasta base de cocaína,
conforme laudo de f. 218/221.”
(Id. 131367572).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenados, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Inconformado, o apelante insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, pugnando pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão, contudo.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 131367542), boletim de ocorrência (Id. 131367543), termo de exibição e apreensão (Id. 131367545), laudo preliminar (Id. 131367562).

No que tange à autoria delitiva, o acusado negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando ser usuário.

Ao contrário do afirmado pelo acusado, temos os depoimentos dos policiais: Rogério Borges de Oliveira e Allan do Prado Florêncio, que em sede policial, respectivamente, relataram que:

“QUE foi condutor da prisão dos Srs. DAVID SILVA LIMA e LUCAS ANDRADE ASSUNÇÃO; QUE a equipe de Moto Patrulhamento Tático- Raio, em rondas pela região do bairro Morada do Sol onde haviam várias denúncias de uso e venda de entorpecentes, avistou dois indivíduos em uma esquina na estrada de terra aos fundos do bairro; QUE ao ver a equipe de Moto Patrulhamento se aproximando o suspeito LUCAS tentou jogar algo de sua mão no chão, próximo a um veículo que estava parado no local; QUE de imediato foi realizada a abordagem e na busca pessoal foi encontrada com o suspeito LUCAS, no bolso de sua bermuda, 03 (três) porções de substâncias análoga a maconha e ao verificar o embrulho que o suspeito havia dispensado foi localizado mais 10 (dez) porções de substâncias análoga a pasta base de cocaína; QUE foi indagado o suspeito LUCAS sobre os entorpecentes, sendo que ele relatou que pegou para vender e fazer dinheiro no final de ano e que teria mais algumas porções em sua residência dentro de uma mala velha no fundo do quintal; QUE diante das informações a equipe de Moto Patrulhamento Tático- Raio deslocou até o local onde encontraram a genitora do suspeito LUCAS, a senhora Maria de Lourdes e ao falarem com ela sobre a informação passada pelo suspeito ela autorizou a entrada da equipe policial, e no local foi encontrado mais 04 (quatro) porções de substâncias análoga a maconha; QUE diante dos fatos os suspeitos foram conduzidos para o CISC para a confecção do Boletim de Ocorrência e entregue a Polícia Judiciaria Civil sem lesões corporais para as devidas providências”

“QUE foi testemunha da prisão dos Srs. DAVID SILVA LIMA e LUCAS ANDRADE ASSUNÇÃO; QUE a equipe de Moto Patrulhamento Tático- Raio, em rondas pela região do bairro Morada do Sol onde haviam várias denúncias de uso e venda de entorpecentes, avistou dois indivíduos em uma esquina na estrada de terra aos fundos do bairro; QUE ao ver a equipe de Moto Patrulhamento se aproximando o suspeito LUCAS tentou jogar algo de sua mão no chão, próximo a um veículo que estava parado no local; QUE de imediato foi realizada a abordagem e na busca pessoal foi encontrada com o suspeito LUCAS, no bolso de sua bermuda, 03 (três) porções de substâncias análoga a maconha e ao verificar o embrulho que o suspeito havia dispensado foi localizado mais 10 (dez) porções de substâncias análoga a pasta base de cocaína; QUE foi indagado o suspeito LUCAS sobre os entorpecentes, sendo que ele relatou que pegou para vender e fazer dinheiro no final de ano e que teria mais algumas porções em sua residência dentro de uma mala velha no fundo do quintal; QUE diante das informações a equipe de Moto Patrulhamento Tático- Raio deslocou até o local onde encontraram a genitora do suspeito LUCAS, a senhora Maria de Lourdes e ao falarem com ela sobre a informação passada pelo suspeito ela autorizou a entrada da equipe policial, e no local foi encontrado mais 04 (quatro) porções de substâncias análoga a maconha; QUE diante dos fatos os suspeitos foram conduzidos para o CISC para a confecção do Boletim de Ocorrência e entregue a Polícia Judiciaria Civil sem lesões corporais para as devidas providências”

Em Juízo o policial militar
Rogério Borges de Oliveira
afirmou que:

“Que estavam em uma região do Bairro Morada do Sol, em patrulhamento na última rua do bairro que é bastante escura; Que na esquina, avistaram o acusado e outro rapaz; Quando o réu avistou a equipe, de imediato, o acusado dispensou um “negócio” branco perto de um carro que estava estacionado; Que os policiais fizeram a abordagem e a busca pessoal; Que o próprio acusado disse que estavam com droga no bolso, onde foram encontradas duas ou três porções de substância análoga à maconha; Que os policiais fizeram uma vistoria no invólucro dispensado pelo réu e encontraram algumas pedrinhas de substancia análoga à pasta base; Que perguntado sobre a origem da droga, o réu disse que tinha pegado para fazer um dinheirinho no fim do ano; Que disse ainda que havia mais droga em uma mala no fundo de sua casa; Que os policiais foram até a residência do acusado, conversaram com a mãe dele; Que a família do réu já é conhecida da polícia, porque ele já foi abordado várias vezes enquanto menor; Que a entrada na residência foi autorizada pela mãe dele; Que Lucas já é conhecido da polícia há muito tempo; Que já foi abordado várias vezes enquanto menor; [...] Que a equipe encontrou a droga no mesmo local que ele indicou, em uma mala velha nos fundos da residência; Que a rua em que o acusado foi abordado é conhecido ponto de uso e venda de entorpecentes”
(trecho extraído da sentença constante no Id. 131367619, p. 7).

Portanto, da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que o acusado promovia tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a ausência de demonstração coerente do álibi pelo acusado torna inviável a edição de sentença absolutória, mormente quando policiais confirmam a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ao apelante, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à ausência de demonstração do álibi invocado e aos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob a negativa de autoria.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 177451/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2017).

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da lei de regência, não havendo falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito as preliminares de nulidade arguidas e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022